Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-83.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000440-83.2019.8.11.9005
Processo de 1o Grau: 1001523-11.2019.8.11.0025
Agravante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E CALOS ALBERTO DA SILVA
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU LIMINAR E LIMITOU O BLOQUEIO DE VERBAS AOS VALORES PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no interesse de CARLOS ALBERTO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA que deferiu o pedido de antecipação de tutela requerido e determinou aos Agravados que submetam o paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, a avaliação com equipe especialista em neurocirurgia e realizem o procedimento de artrodese cervical/cervico-torácica posterior dois níveis, conforme recomendação médica, em qualquer unidade médica do Estado de Mato Grosso ou de forma particular sob pena de multa, porém limitou o valor de eventuais bloqueios de verbas aos valores praticados pela Administração e não por meio de orçamentos colhidos no mercado comum.
Alegou que não concorda com a referida decisão, pois prejudica o direito à saúde do paciente, pois os valores praticados pela Administração não são suficientes para saldar eventuais dívidas de forma particular. Alegou que a sentença deve ser reformada para que sejam considerados os valores exercidos no mercado comum para o deferimento do bloqueio de verbas em desfavor do ente Estatal, isso por considerar ser o caminho mais efetivo e condizente com a realidade orçamentária dos atuais procedimentos atinentes à judicialização da saúde.
Argumentou que a decisão proferida, por si só, será mais um obstáculo no atendimento do paciente que vem sendo protelado indiscriminadamente, pois é de conhecimento público que o bloqueio de verba pública e sua liberação para custear o tratamento é medida excepcional a ser aplicada quando houver demonstração de descumprimento da ordem judicial, o que já se mostrou caracterizado nestes autos pelo não cumprimento da liminar proferida.
Argumentou que não restam dúvidas de que se forem exigidos os valores pagos pelo SUS para realização de bloqueio será impossível fornecer o tratamento ao paciente e consequentemente a negação ao seu direito à saúde.
Requereu a reforma da decisão proferida pelo Juízo a fim de que seja concedida efeito ativo ao recurso para determinar o adequado e imediato atendimento da Agravante/paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas baseado em ao menos 03 (três) orçamentos obtidos no mercado comum.
Houve deferimento da liminar no ID 15715024.
O Ministério Público se manifestou no ID 32487452 pelo provimento do agravo.
Houve manifestação do agravado, conforme ID 21543951.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Igualmente, destaco que a Súmula no. 02 da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.
Em consulta aos autos de origem (n. 1001523-11.2019.811.0025), verifico que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 27/11/2019, oportunidade em que julgou procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora